Tribunal: TRF3
Processo: 5026978-10.2018.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Inteiro teor:
612/779)

5026978-10.2018.4.03.6100

e - DJF3 Judicial 1 Data: 21/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. ARTIGO 85 DO CPC. COMPLEXIDADE DA CAUSA E TEMPO DE DURAÇÃO DO PROCESSO. RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. O arbitramento da verba honorária pelo magistrado fundamenta-se no princípio da razoabilidade, devendo, como tal, pautar-se em uma apreciação equitativa dos critérios contidos no § 2.o do artigo 85do Código de Processo Civil, evitando-se que sejam estipulados em valor irrisório ou excessivo.

II. Os honorários devem ser fixados em quantia que valorize a atividade profissional advocatícia, homenageando-se o grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, tudo visto de modo equitativo.

III. Assim sendo, afigura-se razoável a fixação de honorários advocatícios em 8% (oito por cento) sobre o valor da condenação, conforme fixado na sentença, tendo em vista a complexidade da causa e o tempo de duração do processo.

IV. Apelação a que se nega provimento.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5026978-10.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA

Advogados do(a) APELADO: RODRIGO RAMOS DE ARRUDA CAMPOS - SP157768-A, MARCELLO PEDROSO PEREIRA - SP205704-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5026978-10.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA

Advogados do(a) APELADO: RODRIGO RAMOS DE ARRUDA CAMPOS - SP157768-A, MARCELLO PEDROSO PEREIRA - SP205704-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação ordinária ajuizada por Motorola Mobility Comércio de Produtos Eletrônicos Ltda em face da União Federal objetivando a declaração de inexistência de relação jurídica que obrigue ao recolhimento de contribuições previdenciárias à alíquota de 15% (quinze por cento) incidentes sobre os valores pagos as cooperativas contratadas, bem como para que seja declarada a regularidade das alíquotas aplicadas para o recolhimento das contribuições para o Seguro de Acidentes do Trabalho - SAT, com a anulação das respectivas autuações fiscais.

Foi concedida a antecipação dos efeitos da tutela.

A r. sentença monocrática julgou procedente o pedido, para reconhecer a inexigibilidade do recolhimento da contribuição a cargo da empresa, incidente sobre 15% (quinze por cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços desenvolvidos por cooperativas, e a aplicabilidade da alíquota de 1% (um por cento) no cálculo da contribuição ao Seguro de Acidentes do Trabalho - SAT em relação ao estabelecimento indicado, com a consequente anulação dos autos de infração. Condenou a União Federal, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 8% (oito por cento) sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais, a União Federal pleiteia a redução dos honorários advocatícios.

Com contrarrazões, subiram os autos a esta Corte Regional.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5026978-10.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA

Advogados do(a) APELADO: RODRIGO RAMOS DE ARRUDA CAMPOS - SP157768-A, MARCELLO PEDROSO PEREIRA - SP205704-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O arbitramento da verba honorária pelo magistrado fundamenta-se no princípio da razoabilidade, devendo, como tal, pautar-se em uma apreciação equitativa dos critérios contidos no § 2.o do artigo 85do Código de Processo Civil, evitando-se que sejam estipulados em valor irrisório ou excessivo.

Os honorários devem ser fixados em quantia que valorize a atividade profissional advocatícia, homenageando-se o grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, tudo visto de modo equitativo.

Assim sendo, afigura-se razoável a fixação de honorários advocatícios em 8% (oito por cento) sobre o valor da condenação, conforme fixado na sentença, tendo em vista a complexidade da causa e o tempo de duração do processo.

Isto posto, nego provimento à apelação da União Federal, mantendo, na íntegra, a douta sentença recorrida.

É o voto.

E M E N T A

APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. ARTIGO 85 DO CPC. COMPLEXIDADE DA CAUSA E TEMPO DE DURAÇÃO DO PROCESSO. RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. O arbitramento da verba honorária pelo magistrado fundamenta-se no princípio da razoabilidade, devendo, como tal, pautar-se em uma apreciação equitativa dos critérios contidos no § 2.o do artigo 85do Código de Processo Civil, evitando-se que sejam estipulados em valor irrisório ou excessivo.

II. Os honorários devem ser fixados em quantia que valorize a atividade profissional advocatícia, homenageando-se o grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, tudo visto de modo equitativo.

III. Assim sendo, afigura-se razoável a fixação de honorários advocatícios em 8% (oito por cento) sobre o valor da condenação, conforme fixado na sentença, tendo em vista a complexidade da causa e o tempo de duração do processo.

IV. Apelação a que se nega provimento. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento à apelação da União Federal, mantendo, na íntegra, a douta sentença recorrida, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.